Tribunal: STF
Processo: ARE 1594801
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, na necessidade de análise de matéria infraconstitucional local (Lei n. 13.666/2002) e na consonância do caso com o Tema 439 da Repercussão Geral (doc. 54).
 
Aduzem as recorrentes que: 

Com efeito, o STF decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 439), que os aposentados e pensionistas paranaenses têm o direito de ter seus proventos revisados em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos critérios objetivos de tempo de serviço e de titulação. 
Ou seja, o acórdão revisando está destoante da jurisprudência pacificada do STF, ensejando o conhecimento do apelo extremo, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, não se aplicando as Súmulas 282/STF. 
Também não incide a Súmula 279/STF, ao contrário do que alega a decisão agravada. Não é necessário de forma alguma analisar o contexto fático-probatório dos autos para o provimento do apelo extremo (doc. 57, p. 3).
	
Afirmam também que:

 Não é necessário revolver lei local, pelo contrário, a questão debatida se assentada e se resolve, exclusivamente, à luz do artigo 40, §8º, da CF/88, com redação anterior à EC n. 41/03) e do Tema 439/STF (doc. 57, p. 4).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise de matéria infraconstitucional local (Lei estadual n. 13.666/2002) e do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com o Tema 439 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).
Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator